Tribunal: STF
Processo: Rcl 89858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO:

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carlos Daniel Oliveira da Silva Braga contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital, sob alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº14, do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. Narra o reclamante ter sido alvo de medida cautelar de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens, na segunda fase da operação policial “Alias”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, na data de 10 de dezembro de 2025. Ainda de acordo com reclamante, na condição de investigado, requereu acesso a todos os elementos de prova produzidos durante as investigações, mas somente lhe foi deferido acesso aos elementos produzidos durante a primeira fase da referida operação. Sendo assim, teria havido violação ao enunciado da referida súmula vinculante em razão da negativa de acesso completo aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Criminal nº 5006242-53.2025.8.24.0523/SC. 
 
    3. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de acesso irrestrito e imediato aos elementos constantes do pedido de busca e apreensão criminal nº 5006242-53.2025.8.24.0523/SC.
       É o relatório                                                                           
      Decido         
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
 
    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
 
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula vinculante, cujo teor se transcreve:
 
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
 
    7. Pela decisão reclamada, negou-se acesso aos autos da investigação sob o seguinte fundamento (e-doc. 4, p. 4):
 
                1. Trata-se de pedido de acesso aos autos formulado pela defesa do investigado CARLOS DANIEL OLIVEIRA DA SILVA BRAGA (evento 89, CERT1).
                2.  Instada a se manifestar, no prazo de 24 horas, a Autoridade Policial justificou a necessidade de sigilo, informando a existência de diligências cautelares em curso (ev. ***). 
                3. Diante disso, tenho como justificado o sigilo das investigações, porquanto há diligências em andamento que restariam prejudicadas pelo precoce acesso, restando balizado o entendimento da Súmula Vinculante 14 do STF.
(...)
                4. Logo, o acesso abarca somente os elementos já documentados e não aqueles pendentes de realização, sob pena de violação da sigilosidade necessária ao sucesso da atividade investigativa, colocando em risco a sua efetividade. 
                5. Destarte, uma vez que não foram concluídas as diligências que respaldaram a decretação do sigilo nos autos, INDEFIRO o pedido de acesso.
 
    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso.
 
    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.
 
    10. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃVERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOSEXPOSTOS. NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OSFUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).
 
    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.
 
    12. Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.


Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente